Tribunal: TJDFT
Processo: 0708089-17.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. TAXAS CONDOMINIAIS. PERÍODO ANTERIOR A ENTREGA DAS CHAVES. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. CLÁUSULA CONTRATUAL. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO A TERCEIROS. UNIDADES NÃO COMERCIALIZADAS. RATEIO DESIGUAL DAS DESPESAS DE CONDOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Verificando-se que os fundamentos do recurso foram devidamente arguidos na origem, não há que se falar em inovação recursal.

2. Esta Corte de Justiça firmou o entendimento ao julgar o IRDR no 6 de que a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária.

3. O contrato que autoriza retenção de chaves pela construtora não possui eficácia em relação a terceiros, porquanto o ajuste havido entre a construtora e o adquirente trata-se de obrigação de natureza pessoal, que só vincula os signatários do contrato.

4. A cláusula de convenção de condomínio instituída unilateralmente pela construtora permitindo o rateio desigual das despesas, em relação às unidades não comercializadas, constitui abuso de direito e infração aos princípios da igualdade entre os condôminos e da proporcionalidade no que se refere às áreas comuns do condomínio.

5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.